Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO. SITE DA OLX. DEVER DE CAUTELA DOS NEGOCIANTES. AUSENTES OS ELEMENTOS JURÍDICOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
1. Nos termos do artigo 481 do Código Civil são elementos constitutivos da compra e venda: as partes (comprador e vendedor), sendo implícita a vontade livre e sem vício; a coisa/bem e o preço.
2. No caso dos autos, comprador e vendedor foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estelionatário que se valeu do site de anúncios de vendas OLX para obter informações do veículo do vendedor e atrair o pretenso comprador com falso anúncio forjado com preço mais atraente.
3. Conquanto ambas as partes tenham facilitado a atuação do estelionatário, vislumbrando a realização de bons negócios, a cautela necessária adotada pela vendedora ao não entregar o veículo ao pretenso comprador antes do recebimento do valor da venda não foi adotada pelo comprador que realizou o depósito na conta bancária de terceira pessoa sem se certificar de que seria a conta em que a vendedora receberia o valor do veículo.
4. Não há que se falar em dever de indenizar entre a vendedora e o pretenso comprador, uma vez que não caracterizado, na conduta da vendedora, o ato ilícito causador da lesão. O prejuízo do comprador decorreu da atuação do estelionatário e de sua falta de cautela na condução do negócio.
5. Deu-se provimento ao apelo.